Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO RICARDO CORREIA em face de FERNANDA LARANGEIRA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (n. 0720421-98.2024.8.07.0020), acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O Agravante aduz que não há prova de que tenha atuado de maneira a lesar credores ou que tenha adotado a prática de atos ilícitos com o objetivo de frustrar o cumprimento de obrigações. Sustenta que não há plausibilidade em relação a práticas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, razão pela qual o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não merece prosperar. Assevera, ainda, que a ausência de bens que garantam a execução ou mesmo a existência de conglomerado econômico não admite, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que a existência de sócios comuns e uma relação de coordenação entre as empresas não são elementos suficientes para caracterizar um grupo econômico. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. IV, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença da probabilidade do direito alegado. Inicialmente, verifico que a relação jurídica que ampara a pretensão em tela é uma relação de consumo. Por tal razão, não há que se falar em necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para haver a desconsideração da personalidade jurídica. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica para dispensar a comprovação do abuso para a sua decretação, bastando a configuração de circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse contexto, uma vez demonstrado que PAULO RICARDO CORREIA, juntamente com LUCAS FELICIO FIUZA, dentre outros, teria subscrito os atos constitutivos da pessoa jurídica de ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE – LTDA, cuja personalidade se pretende desconsiderar, e que se caracterizou, por sua vez, como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à Agravada, ante a demonstração de que foram infrutíferas as diligências realizadas para a satisfação do crédito, não há que se falar em indevida desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VEDAÇÃO À VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento fora objeto de exceção de pré-executividade e se encontra pendente de análise no juízo originário. Abordar o tema diretamente no Segundo Grau de Jurisdição representa violação aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da vedação à supressão de instância. 1.1 Recurso conhecido apenas em parte. 2. Tendo em vista que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna incabível o acolhimento da tese de inobservância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2.1. A desconsideração jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios, em demanda na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 2.2. Estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelas exequentes e, observado que o agravante figura como sócio da executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1866616, 07105353820248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.) Por tais razões, não reconheço a verossimilhança das alegações, razão por que indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.